Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA VIABILIZAR TRATAMENTO ADEQUADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova que se pretende produzir se encontra juntada aos autos.
2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde.
3. Mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pelo médico assistente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa.
4. Recurso da ré conhecido e improvido.